Tribunal: TJSP
Processo: 1036820-19.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral. Parcial procedência da ação. Recurso dos autores deserto. Registro de formal de partilha na matrícula do imóvel. Obrigação da vendedora. Direito potestativo dos autores não sujeito a prescrição. Interesse de agir configurado. Sentença proferida nos limites objetivos do pedido. Recurso dos autores não

Ementa:

Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c indenização material e moral. Parcial procedência da ação. Recurso dos autores deserto. Registro de formal de partilha na matrícula do imóvel. Obrigação da vendedora. Direito potestativo dos autores não sujeito a prescrição. Interesse de agir configurado. Sentença proferida nos limites objetivos do pedido. Recurso dos autores não conhecido, recurso da ré improvido.